Tribunal: TJSP
Processo: 1002800-38.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – BEM IMÓVEL – MÁ EXECUÇÃO DE OBRA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS CARACTERIZADOS – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA CONSTRUTORA RÉ. A prova pericial coligida nos autos permite concluir a falha na execução das obras, pois existentes anomalias construtivas propiciadas por execução deficiente ou emprego de material inadequado ao fim. Dano moral verificado diante do ato ilícito

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – BEM IMÓVEL – MÁ EXECUÇÃO DE OBRA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS CARACTERIZADOS – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA CONSTRUTORA RÉ. A prova pericial coligida nos autos permite concluir a falha na execução das obras, pois existentes anomalias construtivas propiciadas por execução deficiente ou emprego de material inadequado ao fim. Dano moral verificado diante do ato ilícito existente. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002800-38.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
GMR
GRADUAL
REALTY
S.A.
e
SPE
JARDIM
DAS
PRAIAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado CONDOMÍNIO
TERRAZZA DO ITARARÉ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002800-38.2015.8.26.0590 -Voto no 5233
2
APELANTE
SPE
JARDIM
DAS
PRAIAS
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
APELADO
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
TERRAZZA
DO
ITARARÉ
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
MÁRIO ROBERTO NEGREIROS VELLOSO
ORIGEM
SÃO VICENTE 2a VARA CÍVEL
Voto no 5233
EMENTA:
AÇÃO INDENIZATÓRIA
BEM IMÓVEL
MÁ
EXECUÇÃO DE OBRA
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
CARACTERIZADOS

PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DA CONSTRUTORA RÉ. A prova
pericial coligida nos autos permite concluir a falha na
execução das obras, pois existentes anomalias construtivas
propiciadas por execução deficiente ou emprego de
material inadequado ao fim. Dano moral verificado diante
do ato ilícito existente. RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAZZA DO ITARARÉ em face de GMR
GRADUAL
REALTY
SA
e
SPE
JARDIM
DAS
PRAIAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., julgada procedente pela r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002800-38.2015.8.26.0590 -Voto no 5233
3
sentença de fls. 646/649 nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR as rés, solidariamente, no
pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pelo autor, consistentes
na reparação dos vícios constatados pela perícia às fls. 515/516 - cujo valor exato
será apurado em liquidação - com correção monetária incidindo a partir da data do
orçamento/perícia a ser feita na liquidação, e juros de 1% ao mês a contar da
citação, bem como no pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de
danos morais, corrigidos desta data e acrescidos de juros legais da citação.
Sucumbentes, arcarão os réus com as custas e honorários de advogado, que
arbitro em 20% sobre o valor da condenação da parte líquida da sentença (dano
moral), nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do Novo Código de Processo Civil.
Oportunamente, nada sendo requerido em termos de cumprimento da sentença
(NCPC, artigos 513 e seguintes), arquivem-se os autos. P.I.C.”.
Inconformada, recorre a corré SPE JARDIM buscando
a reforma do julgado hostilizado, alegando que os danos construtivos são
vícios não estruturais e não comprometedores da segurança e solidez do
empreendimento. Afirma que os padrões técnicos foram atendidos, não
tendo ocorrido a manutenção preventiva. Pontua a ausência de
responsabilidade. Afirma inexistir danos morais a serem indenizados (fls.
661/677).
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 684/699).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 705).
É o relatório.
2
Trata-se de ação de indenização movida pelo
condomínio autor, ora apelado, em que se pleiteia a condenação da ré
apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002800-38.2015.8.26.0590 -Voto no 5233
4
decorrente de diversas falhas técnicas e construtivas, tanto em áreas
comuns como em áreas privativas.
O recurso não merece provimento.
A r. decisão saneadora de fls. 409/410 determinou a
produção de prova pericial a fim de averiguar a existência ou não de falha
na execução da obra bem como a utilização de material de má qualidade.
O laudo pericial confeccionado por Engenheira Civil
Auxiliar do Juízo (fls. 458/528, 626/638) concluiu haver anomalias
construtivas propiciadas por execução deficiente ou emprego de material
inadequado ao fim, indicando-as (fls. 515/516).
As respostas aos quesitos formulados também vão ao
encontro do afirmado em conclusão pela perita, ou seja, de que a
existência dos vícios construtivos surge da execução deficiente ou emprego
de material inadequado.
A prova pericial, logo, é conclusiva e bem aponta os
defeitos construtivos no imóvel em tela.
Assim, não há qualquer documento juntado aos autos
capaz de firmar a boa execução da ré recorrente no empreendimento em
questão, notadamente quanto aos defeitos indicados na prova técnica, esta
realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
As afirmações de apelação tendentes a mitigar o valor
da prova realizada por Auxiliar do Juízo não devem subsistir, posto que
inexistente impugnação científica ao laudo pericial, a elidi-la do processo
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002800-38.2015.8.26.0590 -Voto no 5233
5
Com relação ao dano moral observa-se a nítida
existência de ato ilícito produzido pela ré em desfavor do autor, posto que
caracterizada a existência de vícios de construção, revelando-se necessário
o ajuizamento de ação judicial pela parte autora.

Preenchidos,
pois,
os
requisitos
essenciais
à
responsabilização da ré pelo dano moral causado ao autor, passa-se à
análise do quantum fixado por reparação.
Não há critérios exatos para se estabelecer o pretium
doloris. A doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se
chegar à quantificação do dano extrapatrimonial, mas lembra também que é
muito importante a atuação do juiz, a fim de que se alcance "a equilibrada
fixação do quantum da indenização", dentro da necessária "ponderação e
critério".
Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida
com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a
angústia
experimentada
pelo
jurisdicionado)
e
sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).
Inexistente, todavia, requerimento formal no apelo de
redução da quantia fixada pelo MM. Juízo a quo, tem-se que a requerida
aceitou por adequado a quantia arbitrada.
Era mesmo o caso de rejeição dos pedidos
formulados, dando a r. sentença a correta solução à lide e devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002800-38.2015.8.26.0590 -Voto no 5233
6
Desnecessária a aplicação do disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, em razão da fixação da verba honorária
no máximo legal.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR